Tribunal: TJES
Processo: 0000802-76.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000802-76.2018.8.08.0031

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NARCISO PEREIRA NETTO

APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA. RECUSA EM PRESTAR O SERVIÇO DE VIAGEM EM RAZÃO DE PENDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIA. INJUSTIFICADA. COMPORTAMENTO DESIDIOSO QUE EQUIVALE A AUSÊNCIA NO SERVIÇO E AUTORIZA O DESCONTO DOS DIAS EM SUA REMUNERAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE LOTAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E SEM DEMONSTRAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO DA CHEFIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE NÃO FOI AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A recusa do servidor efetivo ocupante do cargo de motorista na realização de viagem ordenada pela chefia foi injustificada, pois não encontra respaldo probatório e legal, tendo em vista que inexiste limitação legislativa ou nas atribuições de seu cargo quanto ao limite territorial de sua atuação como motorista do ente municipal, circunstância, aliás, que seria, até mesmo, incompatível com a natureza do cargo exercido, sendo certo que a eventual pendência do pagamento de diárias anteriores não teria o condão de legitimar a recusa da ordem de sua chefia, uma vez que supostos problemas financeiros devem ser solucionados nas vias administrativas, e não por meio de insurgência contra a chefia.

2
)
Ainda que o apelante tenha alegado que permaneceu à disposição do Conselho Tutelar do município apelado nos dias em que foram realizados os descontos em sua remuneração, além de não ter comprovado tal circunstância, a sua recusa injustificada em cumprir a ordem da chefia e, por consectário, realizar o serviço que lhe foi designado para aqueles dias autoriza o desconto remuneratório, pois a conduta de deixar de exercer suas funções equivale a falta do serviço, ato administrativo este que foi informado ao recorrente, ainda que posteriormente, possibilitando o exercício da ampla defesa por meio do contraditório diferido, tanto que efetuou requerimento administrativo de ressarcimento da quantia retida, inexistindo, assim, cerceamento de defesa a invalidá-lo.

3
)
A eventual alteração de lotação do apelante é medida que se encontra dentro da esfera de discricionariedade da atividade administrativa do gestor, pois o servidor público não detém a prerrogativa da inamovibilidade, de forma que não comporta, sem demonstração cabal de vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, intervenção judicial, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

4
)
Como os atos administrativos possuem a presunção de veracidade e legitimidade, competia ao recorrente demonstrar que a recusa no cumprimento da ordem da chefia e que a modificação de sua lotação decorreram de condutas viciadas da Administração Municipal mediante ofensa aos postulados da legalidade, moralidade e impessoalidade, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, impossibilitando o reconhecimento da ilegalidade aventada e, consequentemente, os danos material e moral indenizável (art. 5º, incisos V e X, da CF/88, e arts. 186 e 927 do CC/02), até porque a situação experimentada pelo apelante decorreu de sua própria desídia, além de configurar mero aborrecimento e/ou dissabor, não sendo suficiente para caracterizar afronta a seus direitos da personalidade o desconto de 02 (dois) dias de sua remuneração.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Narciso Pereira Netto
contra a r. sentença (fls. 196/198) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis-ES, que, nos autos da
ação
de
restituição de valor
c/c
indenizatória
por dano moral
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de
Mantenópolis
-ES
e de
João Alves Fabretti Júnior
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na reparação material e moral gerada pelos descontos efetuados em sua remuneração e improcedente o pedido contraposto formulado pelo requerido João que objetivava o recebimento pelo valor despendido a título de honorários advocatícios.

Depreende-se do caderno processual que o apelante é servidor público do município de Mantenópolis-ES, ocupante do cargo efetivo de motorista, e ajuizou ação ordinária em desfavor do referido ente municipal e do Secretário Municipal de Administração (João Alves Fabretti Júnior) asseverando que lhe foi determinada a realização de viagem para fora dos limites territoriais daquela municipalidade, entretanto, por haver pendências quanto a pagamento de diárias anteriores, deixou de atender a determinação, o que gerou descontos em sua remuneração, quantia esta que deveria ser ressarcida e o recorrente também compensado pelos danos morais que experimentou.

Após a apresentação de contestação pelo município de Mantenópolis e por João Alves Fabretti Júnior, que também formulou reconvenção, e de réplica pelo demandante, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral e reconvencional, reconhecendo a legalidade do desconto efetuado na remuneração do requerente diante de sua recusa injustificada ao trabalho e por não ser devido o pagamento dos honorários advocatícios contratuais do requerido, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível exclusivamente pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir a legalidade da retenção de parte da remuneração do apelante e se tal conduta configuraria dano moral indenizável.

Conforme bem ponderado na sentença objurgada, revela-se incontroverso nos autos a circunstância de ter o apelante deixado de cumprir a ordem que lhe foi dirigida pela chefia de realização de determinada viagem para fora dos limites territoriais do município de Mantenópolis-ES, uma vez que tal assertiva consta da própria exordial, embora sustente o recorrente que não realizou o deslocamento ordenado em virtude de pendência de pagamento de diárias anteriores e que teria ficado à disposição para trabalho junto ao Conselho Tutelar da Cidade.

De fato, o atento exame do caderno processual demonstra que o Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos de Mantenópolis-ES enviou ofício ao servidor apelante esclarecendo que o desconto na sua remuneração do mês de maio de 2018 decorreu do corte de 02 (dois) dias de trabalho – 16 e 17 de maio de 2018 –, uma vez que se recusou injustificadamente a prestar seus serviços de motorista ao Conselho Tutelar, vinculado à Secretaria de Assistência Social, naquelas oportunidades, sob a alegação que estaria pendente o recebimento de diárias anteriores, descumprindo, assim, dever funcional (art. 115, inciso X) e violando proibição (art. 116, inciso I) constantes na Lei Municipal nº 792/1999 – fls. 24/30.

Diante deste contexto, constata-se que
a recusa do apelante na realização da viagem foi realmente injustificada
, pois não encontra respaldo probatório e legal, tendo em vista que inexiste limitação legislativa ou nas atribuições de seu cargo quanto ao limite territorial de sua atuação como motorista do ente municipal apelado, circunstância, aliás, que seria, até mesmo, incompatível com a natureza do cargo exercido, sendo certo que a eventual pendência do pagamento de diárias anteriores não teria o condão de legitimar a recusa da ordem de sua chefia, uma vez que supostos problemas financeiros devem ser solucionados nas vias administrativas, e não por meio de insurgência contra a chefia.

O deslocamento do servidor apelante é atribuição inerente ao cargo por ele exercido, não podendo arguir eventual dificuldade financeira que prejudicaria o pagamento de suas despesas para justificar a desobediência ao seu superior hierárquico.

Ainda que o apelante tenha alegado que permaneceu à disposição do Conselho Tutelar do município apelado nos dias em que foram realizados os descontos em sua remuneração, além de não ter comprovado tal circunstância, a sua recusa injustificada em cumprir a ordem da chefia e, por consectário, realizar o serviço que lhe foi designado para aqueles dias autoriza o desconto remuneratório, pois a conduta de deixar de exercer suas funções equivale a falta do serviço, ato administrativo este que foi informado ao recorrente, ainda que posteriormente, possibilitando o exercício da ampla defesa por meio do contraditório diferido, tanto que efetuou requerimento administrativo de ressarcimento da quantia retida (fl. 58), inexistindo, assim, cerceamento de defesa a invalidá-lo.

Na realidade, ao contrário do alegado pelo apelante, consta dos autos Termo de Declarações dos Conselheiros Tutelares do município apelado informando que o recorrente já estava tendo má vontade em exercer suas funções e que nos dias 16 e 17 de maio de 2018 se recusou a desenvolver suas atividades até que o ente municipal regularizasse o pagamento de uma diária que estaria pendente de pagamento (fl. 53), o que deu início ao procedimento de desconto de sua remuneração nos referidos dias pelo ente municipal, já que não houve a contraprestação do serviço (fls. 122/128).

Ademais, a eventual alteração de lotação do apelante é medida que se encontra dentro da esfera de discricionariedade da atividade administrativa do gestor, pois o servidor público não detém a prerrogativa da inamovibilidade, de forma que não comporta, sem demonstração cabal de vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, intervenção judicial, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, o município apelado instruiu o feito com o processo administrativo no qual foi autorizada a modificação da lotação do recorrente, motivada justamente na sua conduta desidiosa junto ao Conselho Tutelar e no escopo de evitar novos transtornos, evidenciando que não houve perseguição política na edição deste ato administrativo, mas, sim, busca pela melhor organização administrativa e eficiência (fls. 48/56 e 130/138), até porque o apelante já havia sido removido de outras Secretarias Municipais também para evitar novos problemas (fls. 175/179).

Como os atos administrativos possuem a presunção de veracidade e legitimidade, competia ao recorrente demonstrar que a recusa no cumprimento da ordem da chefia e que a modificação de sua lotação decorreram de condutas viciadas da Administração Municipal mediante ofensa aos postulados da legalidade, moralidade e impessoalidade, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, impossibilitando o reconhecimento da ilegalidade aventada e, consequentemente, os danos material e moral indenizável (art. 5º, incisos V e X, da CF/88, e arts. 186 e 927 do CC/02), até porque a situação experimentada pelo apelante decorreu de sua própria desídia, além de configurar mero aborrecimento e/ou dissabor, não sendo suficiente para caracterizar afronta a seus direitos da personalidade o desconto de 02 (dois) dias de sua remuneração.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.”
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ) e que
“‘Para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas’ (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 68). Isso porque o ‘direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual [...].’ (AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.820/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022, STJ).

É verdade que a remuneração do servidor público constitui a fonte de renda para sua subsistência digna e de sua família, todavia a retenção de valor que corresponde apenas a 02 (dois) dias da remuneração num único mês – R$ 285,39 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) –, ainda que decorresse de conduta ilegal da Administração Municipal, não possuiria aptidão para extrapolar o mero aborrecimento e afetar diretamente os seus direitos da personalidade, uma vez que não lhe causaram incômodo e perturbação significativos e nem limitaram o seu poder aquisitivo e a sua existência digna, bem como não interferiram em nenhum outro direito patrimonial – quinquênio, decênio e progressão na carreira.

Em que pese tenha mencionado em algumas passagens que o desconto em sua remuneração e a sua modificação de lotação tenham decorrido de perseguição e arbitrariedade de sua chefia imediata, o servidor apelante, como dito, não fez nenhuma prova a este respeito, de forma que a causa de pedir para o reconhecimento do dano moral indenizável seria exclusivamente o fato da retenção de sua remuneração, o que, como visto, não é suficiente para tanto.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça também concluiu pela inexistência de dano moral indenizável, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.354.773/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 24/4/2019, STJ).

Portanto, reconhecida a legalidade do desconto da remuneração do apelante pelo município apelado, não havendo prova que o valor ínfimo retido tenha comprometido a manutenção digna do recorrente e considerando que este não comprovou nenhum outro fato que ocasionasse abalo psíquico, cujo ônus probatório era seu,
deve ser preservada a sentença objurgada
que julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de indenização por danos materiais e morais

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a atuação dos Procuradores Municipais nesta instância revisora, proponho a fixação dos honorários recursais em 2% (dois por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pelo
autor
apelante
em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
para o patrono de cada requerido
, tendo em vista que esta verba honorária recursal deve ser estabelecida mesmo sem a apresentação de contrarrazões por um dos demandados
1
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo autor e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
“É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.” (AgInt nos EREsp n. 1.773.089/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.